Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2.O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição dos embargos para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3.A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.